Tribunal: TJES
Processo: 5010639-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010639-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TARCISIO OTONI PERUSIA e outros (3)

AGRAVADO: ELVIS GRIPP DA COSTA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5010639-90.2023.8.08.0000

Embargante:

Tarcisio Otoni Perusia e Outros

Embargado:

Elvis Gripp da Costa

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Tarcisio Otoni Perusia, Vitor Mignoni de Melo, Nicolle Santiago de Castro Perusia e Thamara Fiorentina Natalino de Melo contra o acórdão de id. 7291933, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Nas razões recursais de id. 7431572, os embargantes alegam em síntese que (a) o acórdão contrariou outro acórdão da Primeira Câmara Cível oriundo do agravo de instrumento n. 5011167-61.2022.8.08.0000, que lhes foi favorável; (b) há omissão quanto ao parágrafo único do art. 30 da Lei n. 9.514/97, que determina que a efetiva consolidação da propriedade em nome do fiduciário não pode ser obstada por ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou requisitos procedimentais de cobrança e leilão extrajudicial; e (c) é dever do tribunal uniformizar sua jurisprudência, motivo pelo qual deve ser instaurado o incidente de resolução de demandas repetitivas.

Contrarrazões apresentadas no id. 7807533.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento Inclua-se em pauta de julgamento conjuntamente com os embargos de declaração na apelação cível n. 0000425-19.2021.8.08.0058.

Vitória, 19 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE COMODATO VÁLIDO ATÉ 2026. VALIDADE. ANULAÇÃO DE LEILÕES EM AÇÃO CONEXA. LEGITIMIDADE DA POSSE DO COMODANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

2. No que concerne ao imóvel em que a área de 08 ha (oito hectares) está inserida, a sentença proferida nos autos do processo n. 0000425-19.2021.8.08.0058 foi reformada para anular os leilões em virtude da ausência de ciência do ato pelo devedores.

3. O agravado opôs embargos de terceiro contra os agravantes, alegando ser possuidor de uma área de 08 ha (oito) hectares composta por pastagens e lavoura de café dentro do imóvel em questão, conforme contrato de comodato celebrado em 2014, cuja validade se estende até 2026.

4. A reforma da referida sentença, portanto, impõe o desprovimento do presente recurso, eis que o comodato firmado pelo agravado com Clovemir Pereira Pirovani deve ter sua validade reconhecida, afastando-se os efeitos decorrentes da aquisição do imóvel pelos agravantes perante o BANDES.

5. Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor registra expressamente que
“mesmo tendo sido deferida a imissão na posse em outro processo, eventual direito dos terceiros interessados decorrentes da anulação dos leilões deve ser discutido em via processual própria, posto que não é objeto da presente ação”
.

Assim, não subsiste a alegação de contradição com outro acórdão ou de necessidade de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, mormente porque a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna do julgado e não a externa.

Além disso, o voto consigna que Clovemir Moreira Pirovani e sua esposa não tomaram conhecimento do leilão por meio de representantes do BANDES, mas por contato telefônico de um corretor de imóveis de Vitória, terceiro estranho à relação negocial, e em tempo exíguo à realização do ato.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.